Tribunal: TCU
Processo: 007.099/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6229/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.099/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Santos de Mendonça (CPF XXX.270.454-XX); Ana Paula Orico Marques Casse (CPF XXX.369.834-XX); Fábio Jose Juvino (CPF XXX.996.674-XX); Fabrício Rios Nascimento Santos (CPF XXX.599.945-XX); Valdilene Canazart dos Santos (CPF XXX.363.526-XX); Vanessa Costa Santos (CPF XXX.692.414-XX); Vanessa Vasconcelos Dantas da Cunha (CPF XXX.921.714-XX); Vânia Aparecida de Sá (CPF XXX.800.076-XX); Vitor Rafael Morais e Silva (CPF XXX.456.814-XX) e Vivianne Maria Padilha Barbosa (CPF XXX.288.694-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas - UFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.